Tribunal: TJDFT
Processo: 0701608-88.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0701608-88.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O parecer técnico é favorável ao retorno da reserva fazendo crer não ser reserva definitiva. Há uma contradição, quando a Administração afirma ser reserva definitiva, porém o fundamento não se sustenta. Nesta análise perfunctória, verifico presentes os requisitos para o DEFERIMENTO DA LIMINAR, nos termos em que foi pedida. Oficie-se. Brasília/DF, 22 de outubro de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito